Tribunal: TJMT
Processo: 1008346-32.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008346-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A - CNPJ: 19.527.586/0001-75 (AGRAVANTE), MURILO LUIZ DOS SANTOS - CPF: 361.532.491-91 (AGRAVADO), ALEXANDRE RAMPAZO - CPF: 020.079.639-90 (AGRAVADO), JEFFERSON INACIO - CPF: 014.438.051-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. POSSE VELHA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de reintegração de posse ajuizada pela agravante, visando à retomada de área rural destinada à formação de reservatório e área de preservação permanente, sob alegação de esbulho praticado pelos agravados, com suposta ocupação irregular e degradação ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência em ação possessória, especialmente: (i) a demonstração da posse e do esbulho nos termos do art. 561 do CPC; e (ii) a configuração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera apresentação de título formal de cessão de direitos não comprova, por si só, o efetivo exercício da posse, sendo indispensável a demonstração de atos concretos e contemporâneos que evidenciem o domínio fático sobre o bem.
4. A própria narrativa da agravante indica que a ocupação pelos agravados remonta ao ano de 2020, sem prova de reação possessória imediata, o que fragiliza a alegação de posse contínua e inequívoca.

5. O lapso temporal de aproximadamente cinco anos entre a ciência do alegado esbulho e o ajuizamento da ação afasta a incidência da tutela liminar possessória fundada na força nova (arts. 558 e 562 do CPC).

6. A ausência de elementos robustos que evidenciem a probabilidade do direito, aliada à inexistência de perigo de dano contemporâneo, inviabiliza a concessão da tutela de urgência, recomendando a prévia formação do contraditório.
7. A alegação de risco ambiental, desacompanhada de prova atual e idônea de dano iminente, não autoriza, isoladamente, a concessão de medida liminar de natureza satisfativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela provisória em ação possessória exige demonstração concreta da posse e do esbulho, não sendo suficiente a apresentação de título dominial desacompanhado de atos possessórios. 2. O decurso prolongado de tempo entre a alegação de esbulho e o ajuizamento da ação afasta a urgência e impede a concessão de medida liminar possessória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 558, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI no 1035807-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.01.2026; TJ-MT, AI no 1019758-96.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento,
sem pedido liminar
, interposto por
COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A
, em face da decisão proferida pelo
MM Juízo da 4a Vara Cível de Sinop/MT
, que nos autos da
Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar e Cominação de Pena por Novo Esbulho
que move em face de
MURILO LUIZ DOS SANTOS, ALEXANDRE RAMPAZO
e
JEFFERSON INÁCIO
, indeferiu o pleito liminar de reintegração de posse.

Por meio das razões constantes no ID 349337365, sustenta que a decisão recorrida incorre em equívoco ao desconsiderar a validade jurídica da posse indireta adquirida por meio de constituto possessório, prevista no art. 1.267, parágrafo único, do Código Civil, a qual, segundo afirma, é suficiente para legitimar o manejo de ação possessória.

Argumenta que a posse indireta estaria demonstrada não apenas pela escritura pública de cessão de direitos, mas também por atos concretos de gestão, fiscalização e destinação da área à finalidade pública, incluindo relatórios técnicos, notificações extrajudiciais e monitoramento ambiental contínuo.

Aduz, ainda, que o decurso de prazo superior a ano e dia não impede a concessão de tutela provisória de urgência com fundamento no art. 300 do CPC, desde que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, os quais entende configurados no caso concreto.

Nesse ponto, enfatiza a existência de risco ambiental contínuo, decorrente da ocupação irregular em área de preservação permanente e zona de alagamento do reservatório, o que, além de comprometer o meio ambiente e a segurança do empreendimento, exporia os próprios ocupantes a situação de risco.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a tutela provisória de urgência, determinando-se a imediata reintegração de posse da área objeto da controvérsia.

Não realizada a intimação para contraminuta, ante a ausência de angularização processual na origem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação Reintegração de Posse com Pedido de Tutela de Urgência,
ajuizada por
COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A
,
em

face de
MURILO LUIZ DOS SANTOS, ALEXANDRE RAMPAZO
e
JEFFERSON INÁCIO
sustenta ser concessionária de serviço público de geração de energia elétrica e afirma ter adquirido, mediante cessão de direitos, área rural correspondente a 31,3458 hectares, situada no Lote 470 do
Projeto de Assentamento Wesley Manoel dos Santos
, no Município de Sinop/MT, destinada à formação do reservatório artificial e área de preservação permanente (APP) da Usina Hidrelétrica de Sinop.

Alega que, embora detenha a posse do imóvel desde a aquisição, em 2017, tomou conhecimento, em 23/10/2020, de suposto esbulho praticado pelos agravados, os quais teriam promovido desmatamento de vegetação nativa e edificado diversas benfeitorias na área de APP e faixa de segurança do reservatório, permanecendo no local mesmo após notificações extrajudiciais para desocupação.

Diante desse contexto, ajuizou ação possessória com pedido de tutela de urgência, visando à reintegração liminar da posse, remoção das benfeitorias e recomposição ambiental da área.

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...) Para a concessão de medida liminar em ação possessória, há de se observar a presença dos requisitos legais, a saber: a posse exercida pelo requerente; a turbação ou esbulho praticado pelo requerido e sua data; a perda da posse, em caso de reintegração (art. 561, do CPC).

Ademais, conforme estabelece o artigo 562, do CPC, é cabível o deferimento de medida liminar em ações possessórias, sempre que restarem evidenciados os requisitos alhures mencionados e desde que se trate de posse de força nova, devendo ser demonstrado que a turbação ou esbulho foi praticado há menos de ano e dia (art. 558 do CPC).

No caso dos autos, considerando tratar-se de alegação de esbulho de mais de ano e dia, não é o caso de concessão da liminar, fundada na disposição legal supracitada.

Outrossim, quanto a pretensão de que a tutela seja concedida com fundamento no art. 300 do CPP, cumpre discorrer quanto aos requisitos a ela inerentes.

A Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários demonstra que a requerente adquiriu do requerido Murilo Luiz Dos Santos, em 14/06/2017, uma área de 31,3458 has, no Lote 470, do Projeto de Assentamento Wesley Manoel dos Santos em Sinop/MT, para a formação do reservatório artificial (lago) e área de preservação permanente (APP) da Usina Hidrelétrica de Sinop (UHE Sinop) - id. 1924374270.

A requerente alega que, mediante fiscalizações de rotina, tomou conhecimento de que a área foi invadida/esbulhada pelos requeridos, tendo estes, desmatado vegetação nativa e construído diversas benfeitorias (casas de alvenaria, caixa d ́água, deck de madeira, rampa, fossas sépticas, acessos, dentre outras) na área de APP e faixa de segurança. No entanto, a requerente alega que o esbulho foi praticado pelos requeridos em 23/10/2020, tendo relatado por meio do “Registro de Ocorrência de Não Conformidade em Áreas do Reservatório e APP do Entorno”, o qual se encontra acostado no id. 192437428.

Dessa forma, verifica-se que não é possível acolher o pedido de antecipação da tutela, com fundamento no art. 300 do CPC, haja vista que não consta demonstração de que a requerente tenha efetivamente se apossado da área, quando da cessão de direitos. Ademais, a alegada posse injusta se deu a um lapso temporal considerável, sendo prudente estabelecer o contraditório, de modo que não se afigura o perigo da demora.

Assim, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, de reintegração de posse, ante a necessidade do contraditório, para melhor esclarecimento dos fatos. (...).” (ID. 195261914 – na origem)

Pois bem.

A controvérsia se volta à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela provisória de urgência em ação possessória, notadamente à luz dos arts. 561 e 300 do CPC.

Conforme documentado nos autos, a agravante
COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A
afirma ter adquirido, em 14/06/2017, por meio de Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários (ID. 192437427 - na origem), área de 31,3458 hectares situada no Lote 470 do
Projeto de Assentamento Wesley Manoel dos Santos
, destinada à formação do reservatório artificial e área de preservação permanente da Usina Hidrelétrica de Sinop.

Alega, ainda, que o esbulho teria ocorrido em
23/10/2020
, conforme registrado em documento interno denominado
“Registro de Ocorrência de Não Conformidade em Áreas do Reservatório e APP do Entorno”
(ID. 192437439 – na origem). Contudo, somente em
30/04/2025
foi ajuizada a ação de reintegração de posse, conforme se extrai dos autos originários.

A partir dessa moldura fática, impõe-se a análise dos requisitos do art. 561 do CPC, que exige, para a concessão da tutela possessória, a
demonstração da posse
, do
esbulho
, da
sua data
e da
perda da posse.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 561 do CPC estabelece, como requisitos para concessão da tutela jurisdicional possessória, a comprovação, pelo autor: a) da sua posse; b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; c) da data da turbação ou do esbulho e d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2. Na hipótese dos autos, a parte recorrente não provou que exerce a posse na área em questão. 3. Inexistindo a comprovação do requisito presente no inciso I do artigo 561 do CPC, qual seja a posse não há como conceder a liminar possessória. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT 10197589620228110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023)

No caso concreto, embora a agravante tenha apresentado título formal de cessão de direitos,
não se evidencia
, em juízo de cognição sumária, a demonstração inequívoca do
efetivo exercício
da posse sobre o imóvel. A mera existência de escritura pública, ainda que contenha cláusula
constituti
, não é suficiente, por si só, para comprovar a posse, sobretudo quando ausentes elementos concretos que evidenciem o exercício fático dos poderes inerentes à posse.

Com base nas provas descritas, verifica-se que a própria agravante reconhece que a ocupação pelos agravados remonta, ao menos, ao ano de 2020, o que fragiliza a alegação de posse efetiva e contínua por parte da requerente, especialmente diante da ausência de demonstração de atos possessórios concretos e contemporâneos.

Ademais, o lapso temporal transcorrido entre a ciência do alegado esbulho (2020) e o ajuizamento da ação (2025) revela circunstância relevante, que afasta a incidência da tutela liminar possessória fundada na chamada
“força nova”
, nos termos dos arts. 558 e 562 do CPC.

O ordenamento jurídico estabelece distinção clara entre a tutela possessória liminar e a tutela de urgência geral. A primeira exige, além dos requisitos do art. 561, a contemporaneidade do esbulho (ano e dia), enquanto a segunda, prevista no art. 300 do CPC, demanda a demonstração cumulativa da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano
.

No tocante à probabilidade do direito, a fragilidade da comprovação da posse, já delineada, impede o reconhecimento de plausibilidade jurídica suficiente para amparar a medida pretendida. A existência de controvérsia relevante acerca da própria titularidade possessória recomenda a formação do contraditório, como bem consignado pelo juízo de origem.

Quanto ao perigo de dano, observa-se que o decurso de aproximadamente
cinco anos
entre a ciência do alegado esbulho e o ajuizamento da demanda enfraquece a alegação de urgência. A inércia prolongada da parte, nesse contexto, é incompatível com a premência exigida para a concessão de tutela de urgência.

A alegação de risco ambiental, embora relevante em tese, não se apresenta, com base apenas nas informações disponíveis, acompanhada de elementos probatórios robustos e contemporâneos aptos a demonstrar situação de dano iminente ou de difícil reparação que justifique a intervenção jurisdicional imediata, sem a prévia oitiva da parte contrária.

Assim, conclui-se que não restaram preenchidos, no caso concreto, os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, seja sob o enfoque do art. 561 do CPC, seja sob a égide do art. 300 do mesmo diploma legal.

Nesse sentido:

(...) IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A reintegração liminar fundada em inadimplemento contratual exige demonstração robusta da probabilidade do direito e do esbulho, não sendo suficiente a alegação de mora quando a controvérsia demanda dilação probatória. 2. A ausência de perigo de dano contemporâneo e o caráter satisfativo e potencialmente irreversível da medida afastam a tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 561. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10358071320258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2026)

Dessa forma, a decisão agravada se revela juridicamente adequada, pois prestigia o contraditório e evita a concessão de medida de natureza satisfativa sem a devida comprovação dos pressupostos legais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A
, mantendo-se hígida a decisão proferida em primeiro grau.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026